Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0750449-37.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MIRIAM SATURNINO DE PAIVA, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, JOSE GARCIA DE SOUSA ROCHA, MARIA MIRIAM SATURNINO DE PAIVA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ambas as partes. Ouçam-se as partes embargadas. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito